Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736896-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MIRTES ANDREZINA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KATIELLE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. EXAME MÉDICO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (STJ 597). 2. O descumprimento de ordem judicial enseja a aplicação da multa nela cominada. 3. Ausente prova do pagamento, não se cogita de ressarcimento do valor do exame médico. 4. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 20.000,00 – valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que, não tendo a oposição dos embargos de declaração o intuito protelatório, deve ser afastada a multa processual aplicada; c) artigos 1o, §1o, alínea “e”, 12, inciso V, alínea “a”, e, 16, inciso III, todos da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 422 e 927, todos do Código Civil, porque, sendo lícita a negativa de atendimento (internação) no período de carência, o colegiado deveria ter julgado improcedente o pedido de fixação de danos morais; d) artigos 412 do CCB, e 537, §1o, inciso I, do CPC, argumentando que a multa foi fixada em valor exagerado e deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e) artigos 884 e 944, ambos do CCB, postulando a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Em relação aos temas dos itens “c” e “d” supra, aponta dissídio jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP e do STJ. Requer no ID 42298803 – Pág. 24 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT 8.148-A). Em contrarrazões, o recorrido requer o arbitramento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 537, §1o, inciso I, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e 412, 884 e 944, todos do CCB, pois, para se afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração (AgInt no AREsp n. 2.072.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), acolher os pedidos de redução da quantia arbitrada a título de multa por descumprimento de decisão judicial (AgInt no AREsp n. 2.079.219/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022) ou para reduzir o montante da indenização por danos morais (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que “a incidência da Súmula no 7/STJ obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.047.974/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). O apelo especial também não deve prosperar no tocante às indicadas ofensas aos artigos 1o, §1o, alínea “e”, 12, inciso V, alínea “a”, e, 16, inciso III, todos da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 422 e 927, todos do CCB. Com efeito, a Corte Superior “consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais” (AgInt no REsp n. 2.002.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). Assim, estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Determino que as futuras publicações direcionadas a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT 8.148-A). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015